Tribunal: TCU
Processo: 039.733/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada ante a não comprovação do cumprimento do período mínimo de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no país/exterior, por meio do qual o responsável se comprometeu a retornar e permanecer no Brasil por período não inferior ao da vigência da bolsa de estudos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra o Sr. Sergio Vinicius Pinheiro, em razão do descumprimento das obrigações assumidas mediante termo de compromisso, por ocasião da concessão de bolsa de estudos de Doutorado no exterior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sergio Vinicius Pinheiro e condená-lo ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 17.530,31 20/5/2014 985.110,10 8/2/2023 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao CNPq, para ciência.